Tribunal: TJSP
Processo: 2017460-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2017460-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ISRAEL SAPIRO, são embargados FRIMA SAPIRO e
CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2017460-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10527
2
Embargos de Declaração Cível no 2017460-68.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Israel Sapiro
Embargdos: FRIMA SAPIRO e Centerleste Empreendimentos Comerciais
Ltda
Embargtes: Kleber de Nicola Bissolatti
Comarca: São Paulo
Voto no 10527
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Israel Sapiro e
Frima Sapiro, em face do acórdão de fls. 258/266, que, por unanimidade negou
provimento ao recurso interposto pelos embargantes.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 29/06/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 07/07/2020, o que lhes confere tempestividade.
Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2017460-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10527
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou
questão que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado
Miranda in “Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato,
coordenador, Editora Atlas, pág. 1650.
No caso em tela, já foram esclarecidas as razões pelas quais o
recurso dos Embargantes não comporta provimento, visto que, não obstante os
recorrentes sustentem que o crédito perseguido está contemplado no plano de
recuperação judicial da codevedora que está em processo de recuperação judicial, as
suas posições em relação à dívida são de devedores solidários, e não subsidiários, o
que faz com que a Agravada possa postular pelo recebimento do seu crédito de
qualquer um dos devedores, sem ordem de preferência.
Insta ressaltar que a matéria apresentada em recurso foi totalmente
enfrentada no acórdão embargado. Senão, vejamos:
“Não obstante os Agravantes aleguem que o crédito está contemplado no
plano de recuperação judicial da codevedora que está em processo de
recuperação judicial, as suas posições em relação à dívida são de
devedores solidários, e não subsidiários, o que faz com que a Agravada
possa postular pelo recebimento do seu crédito de qualquer um dos
devedores, sem ordem de preferência.
Nesse sentido, é imperioso destacar que a questão acerca da
solidariedade entre devedores com a recuperação judicial do devedor
principal foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recursos repetitivos, quando do julgamento do recurso especial
1333349/SP, dando origem ao Tema 885, assim ementado:
(...)
No voto condutor elaborado pelo Ministro Luis Felipe Salomão se faz
cogente destacar o seguinte trecho:
“A situação é bem diversa, por outro lado, em relação aos
devedores solidários ou coobrigados. Para eles, a disciplina é
exatamente inversa, prevendo a Lei expressamente a preservação
de suas obrigações na eventualidade de ser deferida a recuperação
judicial do devedor principal.
(...)
Portanto, não há falar em suspensão da execução direcionada a
codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor
principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida, pouco
importando se o executado é também sócio da recuperanda ou
não, uma vez não se tratar de sócio solidário.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2017460-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10527
4
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere
novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou
fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao
credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe
a manutenção das ações e execuções aforadas em face de
fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos
direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005)
dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o
deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais
direitos após a concessão definitiva com a decisão judicial.
Ambas as Turmas de Direito Privado têm entendimento uniforme
acerca do tema, seja na primeira fase da recuperação -
processamento -, seja na segunda - concessão da recuperação
depois de aprovado o plano.
Nos dois casos, entende-se ser descabida a suspensão das ações,
em razão do processamento da recuperação, ou extinção, por
força da alegada novação operada pelo plano, verbis: (...).”
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que
pretende o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é
possível em sede de embargos de declaração.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente
exposto na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o
intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Neste sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de
eventual Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via
dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2017460-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10527
5
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no
presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo
Tribunal de origem. Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a
Turma. EDcl no REsp 1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê
expressamente a tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art.
1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte pretende,
na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão
proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos
de declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator